Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708695-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: A. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELBA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GAMA SAÚDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704468-48.2024.8.07.0003, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização de internação e tratamento do autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024 13:30:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador